Tribunal: TJES
Processo: 0002256-25.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002256-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CEIMA SOC ESP DE INDL DE MADEIRAS LTDA e outros

APELADO: WALTERLENO registrado(a) civilmente como WALTERLENO MAIFREDE NORONHA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002256-25.2012.8.08.0024

APELANTE:
CEIMA SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITOS ESCRITURADOS E NÃO RECOLHIDOS. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA. PAGAMENTOS PARCIAIS NÃO ABATIDOS. RETIFICAÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para abater pagamentos comprovados, mas mantendo a validade do título executivo. A recorrente alega nulidade do lançamento por erro na via eleita, sustentando que a Notificação de Débito foi utilizada para créditos não declarados, o que exigiria Auto de Infração, além de vício insanável pela existência de erro material no título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de Notificação de Débito para créditos tributários devidamente escriturados em livros fiscais, mas não recolhidos, configura vício de procedimento passível de nulidade; e (ii) determinar se o reconhecimento de excesso de execução por pagamentos não abatidos impõe a anulação total da execução fiscal ou autoriza o prosseguimento pelo valor remanescente mediante retificação da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (art. 839 do RICMS-ES/2002) permite a utilização de Notificação de Débito quando o tributo está regularmente escriturado nos livros fiscais do contribuinte e não houve o devido recolhimento, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo via Auto de Infração. 4. A prova pericial confirmou que os valores cobrados correspondem exatamente ao imposto apurado e escriturado pela própria contribuinte em seus registros contábeis, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo diante da ausência de prova documental em contrário. 5. O erro material identificado pela sentença (falta de abatimento de pagamentos parciais) constitui excesso de execução decorrente de erro de fato, o qual não contamina a liquidez da parcela do débito que permanece hígida. 6. Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 392 e no Tema Repetitivo nº 249, o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente quando este puder ser apurado por cálculos aritméticos simples, dispensando a extinção do processo ou a anulação total do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Notificação de Débito é via adequada para a constituição de crédito tributário devidamente escriturado em livros fiscais e não recolhido, prescindindo de Auto de Infração. 2. O excesso de execução decorrente de erro material no abatimento de pagamentos autoriza a retificação da CDA e o prosseguimento da cobrança pelo saldo remanescente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: RICMS-ES/2002, art. 839; CTN, art. 202; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema Repetitivo nº 249 (REsp 1111002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13.05.2009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002256-25.2012.8.08.0024

APELANTE:
CEIMA SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A apelante sustenta a nulidade do lançamento tributário sob o argumento de inadequação da via eleita, uma vez que a Notificação de Débito n.º 5.004.442-3 teria constituído créditos não declarados pela contribuinte, o que exigiria, por força do devido processo legal e do contraditório, a lavratura de Auto de Infração.

Para o deslinde da questão, é necessário observar o disposto no art. 839 do RICMS-ES/2002, que autoriza a utilização da Notificação de Débito quando o tributo, embora "
declarado ou regularmente escriturado em livros próprios
", não tenha sido recolhido.

Nesse contexto, a prova pericial contábil produzida nos autos revela-se fundamental. O
expert
foi enfático ao esclarecer que os valores constituídos na notificação em tela correspondem precisamente ao
"imposto a recolher apurado e devidamente escriturado no Livro Registro de Apuração"
da própria apelante. A questão foi adequadamente enfrentada pela sentença recorrida, nos seguintes termos:

Nota-se através dos docs nº 039/042 que a Notificação de Débito de nº 5.004.442-3, foi lavrada com base nas operações devidamente escrituradas nos livros fiscais próprios da empresa executada, sendo certo que a autuação fiscal é pautada na presunção de legalidade, veracidade e fé pública, incumbindo ao sujeito passivo o ônus de elidir suas alegações.

Todavia, conforme sustenta a embargante, o agente do fisco efetuou a lavratura da notificação de débito, utilizando-se para sua constituição, débitos declarados e débitos não declarados, fato que consubstanciaria a nulidade da referida notificação.

Ocorre que, em sede perícia técnica contábil realizada nos autos, conforme laudo de doc nº 211, o Douto perito solicitou a disponibilização de documentos para dar prosseguimento aos trabalhos periciais, os quais não foram apresentados pela empresa executada (doc nº 234), sob alegação de ausência de localização.

Desse modo, o laudo pericial de doc nº 211, em resposta ao Quesito nº 01 da embargante, foi claro no sentido de que, a ausência dos elementos e documentos que deveriam ser apresentados, prejudicou a análise pericial no contexto da utilização de créditos não declarados na constituição da notificação de débito, os quais, em caso positivo, deveriam ter sido feitos por meio de Auto de Infração. Vejamos:

QUESITO nº 01 Queira o Perito, após verificação dos documentos anexados aos autos, informar se a Notificação de Débito 5.004.442-3, origem da CDA 2420/2010, constituiu créditos não declarados pela Embargante, os quais deveriam ser constituídos por Auto de Infração, garantindo-lhe o direito de defesa, na forma prescrita pela Constituição Federal. Caso a resposta seja positiva, indicar os meses e o valor desses créditos do Estado, ou seja, aqueles não declarados que constam incorretamente da Notificação de Débito.

Resposta:
Sem a posse dos elementos, informações e documentos, restringindo-se somente àqueles constantes dos autos, uma vez não disponibilizados os livros fiscais pela Embargante para análise e considerando a declaração do Fiscal autuante em Parecer no Processo Administrativo de que
“O débito alcançado pela notificação de débito em epígrafe teve por base os valores lançados nos livros fiscais, em especial, o montante do imposto a recolher apurado e devidamente escriturado no Livro Registro de Apuração.”
constata-se que a Notificação de Débito 5.004.442-3, origem da CDA 2420/2010, constituiu créditos escriturados pela Embargante em seus livros fiscais e não declarados na DIEF das respectivas competências (doc nº 211, pág. 15).

Nesse sentido, pautando-se na legalidade, veracidade e fé pública dos atos administrativos, prevalece a declaração do agente do fisco na utilização dos valores lançados nos livros fiscais da embargante, devidamente escriturados, para lavratura da notificação de débito nº 5.004.442-3, sendo certo que cabia à empresa executada a apresentação dos documentos contábeis como forma de desincumbir de seu ônus e elidir a pretensão da parte exequente, o que não a fez (doc nº 234).

Ademais, cabe destacar que a ausência da apresentação dos documentos contábeis não necessariamente inviabiliza a perícia, mas pode exigir a adoção de medidas alternativas para a produção da prova, como a utilização de presunções, limitadas aos documentos colacionados ao autos.

Assim, verifica-se que é permitida a lavratura da Notificação de Débito nº 5.004.442-3 quando o imposto está regularmente escriturado, mesmo que tenha sido recolhido parcialmente, de modo que não há que se falar na nulidade da referida notificação, a qual deu origem a CDA nº 02420/2010, por lançamento de imposto não declarado.

Resta demonstrado, portanto, que não houve lançamento de ofício sobre fatos ignorados ou não confessados pela contribuinte, mas a cobrança sumária de valores que a própria empresa escriturou como devidos e deixou de recolher.

Nesse diapasão, como não há nítida divergência entre os valores declarados/escriturados e aqueles que constam da Notificação de Débito, a via sumária adotada pelo Fisco é plenamente válida, dispensando o rito mais complexo do Auto de Infração.

Pelo exposto, inexistindo vício de procedimento, não há que se falar em nulidade do título por este fundamento.

Em caráter subsidiário, a recorrente alega que o erro material reconhecido pela sentença apelada, consistente na desconsideração de pagamentos relativos a um parcelamento anterior, compromete a liquidez do título de forma insanável, impedindo a mera retificação.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta-se em sentido contrário. Segundo a Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a sentença para corrigir erros materiais ou formais.

No caso em análise, o excesso de execução identificado nas competências de maio a agosto de 2004 decorre de erro de fato (falta de abatimento de pagamentos comprovados), e não de erro de direito (alteração do fundamento jurídico do lançamento). Tal mácula não retira a presunção de legitimidade da parcela do débito que permanece hígida.

Conforme o Tema Repetitivo n.º 249 do STJ, o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente quando este puder ser apurado por cálculos aritméticos simples, dispensando a anulação do título. Cito, por oportuno, precedente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO . PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando a multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, diante de seu caráter confiscatório. O agravante pleiteia o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito, com adequação da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente do crédito tributário após a limitação da multa; (ii) determinar se a retificação da Certidão de Dívida Ativa é necessária ou se basta a adequação dos cálculos . III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O reconhecimento de excesso de execução pela aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente sua adequação mediante simples cálculos aritméticos.
4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 249, dispõe que o prosseguimento da execução fiscal é viável pelo valor remanescente, dispensada a substituição ou emenda da CDA, desde que o valor possa ser revisto por cálculos simples. 5) A redução da multa não obsta o prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente do crédito exequendo, assegurando a liquidez e exigibilidade do débito tributário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. 8) Tese de julgamento: 1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa não é necessária quando a multa é ajustada, desde que o valor remanescente possa ser apurado por cálculo aritmético . 2. O prosseguimento da execução fiscal é possível pelo valor remanescente após a redução da multa, mantida a higidez do crédito tributário. -------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art . 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 901.282/SP, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.08.2009; Tema Repetitivo nº 249, STJ . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054560720248080000, Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, p. 07/10/2024)

Dessa forma, a determinação de retificação do débito sem a extinção total da execução mostra-se correta, preservando a utilidade do processo executivo e a higidez do crédito público não afetado pelo erro material.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus exatos termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.